Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-33.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032477-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR - CPF: 142.632.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
AFASTAMENTO DO LOCAL

EM
BUSCA
DE
AJUDA NÃO COMPROVADO.
ÁLIBI FRÁGIL.

DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória pela
prática dos crimes de embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB)
e fuga do local do acidente
(art. 305 do CTB)
, em concurso material, agravado
s
pelo risco de grave dano patrimonial
(art. 298, inc. I, do CTB)
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento do local do acidente pelo réu
,
configura fuga dolosa
,
destinada a se esquivar de responsabilidade penal ou civil e
,
(
ii
) saber se a dosimetria da pena violou o princípio da vedação ao
bis in idem
e se houve correta compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

3.
“
Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois devidamente comprovado pela prova testemunhal que o indivíduo, após o acidente, foragiu do local, em nítida intenção de não ser responsabilizado pelo acidente, ao passo que sua versão, de que foi socorrido por terceiros e retirado do local é desprovida de
qualquer credibilidade
.” (N.U 0010470-43.2019.8.11.0002, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/3/2023)
.

4. Havendo
“
múltiplas condenações definitivas, admite-se a aplicação de uma ou mais como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outras como agravante da reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
” (TJMT, N.U 1000338-96.2022.8.11.0100, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/4/2025).

5. N
ão há que se falar em preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência porque são
exatamente e
igualmente preponderantes (o que justifica a compensação integral), exceto em casos de
multirreincidência

(STJ, REsp n. 2.053.446/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJMT, N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/7/2024).

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1032477-33.2024.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN NUNIS BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação

interposta por
JHONATAN NUNIS BRANDAO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1032477-33.2024.8.11.0003
,
o

condenou

por
embriaguez ao volante

(art.
306,
caput
, do CTB)
e
fuga do local do acidente (art. 305 do CTB)
, agravado
pel
o risco
de grave dano patrimonial a terceiros (art. 298, inc. I, do CTB)
, em concurso material
(art. 69 do CP)
,
à
pena de
1
(um)
ano, 8
(oito)
meses e 7
(sete)
dias
de
detenção

e

28

(vinte e oito)
dias-multa
,
bem como “
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
”
(art
.
293
do CTB
)

e ao pagamento de R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
, a título de indenização por danos morais (id.
278370922
).

A defesa

argumenta
que:

1)
não haveria provas suficientes para a condenação
pelo crime de fuga do local de acidente (art. 305 do CTB) porque o apelante, “
em seu interrogatório, declarou que se afastou do local do acidente para pedir ajuda, o que descaracteriza a intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída
”;

2)
a dosimetria estaria contraria ao texto penal
, pois
:
i)

o juízo
de primeiro grau

considerou “
uma das condenações pretéritas como maus antecedentes e outra como agravante
”, o que configuraria
bis in idem
;
ii
)

a
circunstância
atenuante da confissão seria preponderante em relação à
circunstância agravante
da reincidência
.

Requer o
provimento para

absolver o apelante

“
pelo crime previsto no art. 305 do CTB, por ausência de dolo específico
” e, se mantida a condenação
por ambos os delitos (embriaguez e fuga do local do acidente)
,
a readequação da pena (id.

287245875
).

Em contrarrazões, a

3
ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Rondonópolis
pugna pelo desprovimento (id
.

292020393
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento
recursal
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr
. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
(
id
.

295421381
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
I – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AGRAVADA PELO GRAVE DANO PATRIMONIAL

No dia 07 de dezembro de 2024, por volta das 06h10min., na Avenida Lions Internacional, em frente ao cemitério da Vila Aurora, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado JHONATAN
Nunis
Brandão conduziu o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placa QBH4B58, em alta velocidade, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; em decorrência disso, causou acidente de trânsito com grave prejuízo patrimonial à vítima
Afranio
de Araújo
Calhão
Júnior.

II – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE

Após o fato precedente, o denunciado JHONATAN
Nunis
Brandão
afastou
-
se
do local do acidente, para se furtar da responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

III – HISTÓRICO DOS FATOS

Na data e horário dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placa QBH4B58, em alta velocidade pela Avenida Lions Internacional, quando colidiu violentamente com a traseira do veículo VW Gol G4, de cor branca, placa NJB1J65, da vítima
Afranio
de Araújo
Calhão
Júnior, que trafegava regularmente pela via. O veículo do condutor-vítima sofreu danos de grande monta na parte traseira e no teto. Não houve, porém, lesões corporais.

Após o acidente, o denunciado empreendeu fuga a pé, notadamente para se furtar da responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Acionada, a Polícia Militar realizou diligências pela região e encontrou o denunciado tentando pedir carona para terceiros.

De acordo com a guarnição da PM, o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito etc. Contudo, ele se recusou a realizar o teste de etilômetro. Assim, foi lavrado o auto de constatação de
embriaguez, na forma disciplinada pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, sendo descritos
todos sinais
de embriaguez [id. 178546548].

Preso em flagrante delito, o denunciado permaneceu em silêncio.

IV – REINCIDÊNCIA

O denunciado é reincidente, possui condenações anteriores pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tendo cometido os fatos narrados nesta denúncia durante o cumprimento da pena (SEEU 0012818-76.2018.8.11.0064). Assim, de rigor a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

V – IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: JHONATAN
Nunis
Brandão, já qualificado, como incurso nas disposições dos
arts
. 306 e 305 c/c art. 298, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, com incidência também do art. 61, inciso I, do Código Penal.
” (id.
278370881
)

Denúncia devidamente recebida (id.
278370884
) e, sendo citado, o réu apresentou resposta (id.
278370893
).

Na instrução,
foi
tomado o depoimento
do
Policia
l
Milit
ar Josimar Souza de Jesus
e

realizado o interrogatório do réu (id.
278370920
e id.
278370918
).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal nos termos da sentença (id.
278370922
).

Irresignado, o réu interpôs
o
recurso de apelação.

Passo ao julgamento.

A materialidade e autoria d
a
embriaguez ao volante é incontroversa
.

Porém,
a
defesa a
rgumenta
que
não haveria provas suficientes
em relação ao
crime de fuga do local de acidente (art. 305 do CTB)
.

Para tanto, alega que o apelante,
“
em seu interrogatório, declarou que se afastou do local do acidente para pedir ajuda, o que descaracteriza a intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída
”
(id.
287245875
).

Todavia
,
a tese
, além de frágil, é
contraposta pelo depoimento d
a vítima,
na
D
elegacia, e do
Policial
Josimar Souza de Jesus
, nas duas fases da persecução
.

Ao Delegado, a
vítima do acidente automobilístico, Sr. Afrânio
de Araújo
Calhão
Júnior,
declarou que, no dia dos fatos (7/12/2024),
por volta das 06h00min,
conduzia seu
automóvel

pela Av. Lions,
próximo ao cemitério
, quando
“
de repente um veículo Corolla de cor prata em alta velocidade bateu na traseira de seu veículo Gol, onde o condutor do veículo Corolla não parou no local, se evadindo, mas logo em seguida chegou dois policias militares que conseguiram localizá-lo e efetuar sua apreensão
” (id.
278370868
).

Sobre a detenção do apelante, preso em flagrante (id.
278370850
), o
Policial Josimar Souza
de Jesus
afirmou
que

a guarnição que compunha prestou auxílio a outra
frente policial que já diligenciava na ocorrência
, sendo

que
o
réu

foi
localizad
o

a
,
aproximadamente
,
500m
(quinhentos metros)
do
local do acidente
, em tentativa de fuga a pé
e em nítido estado de embriaguez
(id.
278370853
e id.
278370918
).

Nessa intelecção
, a alegação defensiva de que o apelante
se afastou
do local do acidente

para “pedir ajuda” não encontra
suporte
no acer
v
o probatório
.

Primeiro porque o álibi é isolado e
n
ão foi
minimamente
comprovado.

Segundo porque
, em tempos
de uso
massivo de aparelho
s
celular
es
, poderia o apelante solicitar
ou aguardar
socorro
por qualquer pessoa que por ali
transitava
, já que o acidente
aconteceu na principal Avenida da Cidade de Rondonópolis e não
seria crível que o réu conseguisse ajuda, mais rápida e eficiente, em local diverso
d
o incidente.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois devidamente comprovado pela prova testemunhal que o indivíduo, após o acidente, foragiu do local, em nítida intenção de não ser responsabilizado pelo acidente, ao passo que sua versão, de que foi socorrido por terceiros e retirado do local é desprovida de qualquer credibilidade.
”
(N.U 0010470-43.2019.8.11.0002,
Relator: Des.

Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 31/3/2023
)

Logo
, a condenação
deve ser preservada
.

Por
sua vez,
“
havendo múltiplas condenações definitivas, admite-se a aplicação de uma ou mais como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outras como agravante da reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
” (TJMT,
N.U 1000338-96.2022.8.11.0100,
Relator: Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/4/2025
).

Em seu turno
,
não há que se falar em preponderância da
atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência
por
que são
exatamente e
igua
lme
nte
preponderantes
(o que
justifica
a compensação integral)
, exceto
em
caso
s
de
multirrein
cidência

(STJ,

REsp n. 2.053.446/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
; TJMT,
N.U 1008507-63.2022.8.11.0006,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/7/2024
).

Desse modo
,
a dosimetria mostra-se idônea.

A
nte o exposto
,
em
con
s
o
nância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame
, mas, no mérito
,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025